Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009681-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), LEANDRO HEITOR BECKER - CPF: 460.006.070-91 (EMBARGANTE), ANDREI GARCIA - CPF: 712.115.009-34 (EMBARGANTE), GENESIO HOFFMANN - CPF: 289.972.809-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RICARDO ANDERLE - CPF: 016.696.209-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

MANIFESTA PRETENSÃO A NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

O órgão julgador não está obrigado a abordar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la. Ademais, a pretensão a novo julgamento do recurso não é juridicamente possível, uma vez que, dentre as finalidades dos embargos de declaração, não se inclui essa hipótese.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda
.,
Andrei Garcia
,
Genésio Hoffmann
e
Leandro Heitor Becker
contra acórdão que negou provimento ao recurso por eles interposto (Id. 165319666).

Asseguram que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não se manifestou expressamente acerca dos artigos 803 e 1.013, § 4o do Código de Processo Civil, artigos 1o, 135, 142, 174, 202, 203, do Código Tributário Nacional, artigo 2o, § 5o e § 6o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigo 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
181736158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO

PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

É certo que, não analisar todos os fundamentos deduzidos na inicial, a teor do disposto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, carece de fundamentação. Todavia, está a se referir à ausência de pronunciamento sobre as questões relevantes e não de todas aquelas suscitadas pelas partes.

[...] Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2044877/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Logo, o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos arguidos pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la.

De qualquer sorte, está explícito no acórdão embargado que

as demais questões arguidas na exceção de préexecutividade

(ilegitimidade passiva dos sócios, cerceamento de defesa

pela ausência de notificação no processo administrativo, nulidade da

certidão de dívida ativa pela falta de certeza e liquidez, inexistência da

relação jurídica quanto ao tributo cobrado e excesso de execução), devem

ser analisadas pelo Juízo de Primeira Instância, uma vez que, a sentença

restringiu-se a analise da prescrição da pretensão executiva.

[...] Na data de 20 de abril de 2017, os executados opuseram exceção de pré-executividade (Id. 151348201), para que fosse reconhecida:
i
) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva;
ii
) a ilegitimidade passiva dos sócios;
iii
) o cerceamento de defesa pela ausência de notificação no processo administrativo;
iv
) a nulidade da certidão de dívida ativa pela falta de certeza e liquidez;
v
) a inexistência da relação jurídica quanto ao tributo cobrado; e,
vi
) o excesso de execução.

Em 1o de setembro de 2022, foi prolatada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 151348224).

[...]

Logo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 6 de março de 2014 (Id. 151348044 – fls. 1), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 30 de junho de 2016 (Id. 151348045), não transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, anoto que demais questões suscitadas na exceção de pré-executividade, devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo de Primeira Instância, porquanto, a sentença limitou-se a tratar da prescrição da pretensão executiva. (Id. 165319666).

Portanto, o acórdão analisou todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024